Tribunal: TJMT
Processo: 1038112-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038112-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA - CPF: 204.347.154-68 (APELANTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA - CPF: 181.437.094-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – INTERVENÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO - SÚMULA 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A juntada do original do contrato, para fins de ação de execução, é indispensável somente quando se trata de títulos cambiais, em razão do fato de poderem circular.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, quando houve a descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito, a teor do art. 28 da Lei no 10.931/2004.

A simples afirmação genérica acerca da abusividade de taxas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais pactuadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Maria do Socorro Gusmão Zenaide Holanda
e
José Francisco Lopes Holanda,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, promovido em desfavor de
Banco do Brasil S/A
.

Para tal desiderato, sustentam que merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a ação de execução em apenso é inepta, em razão da ausência de juntada do contrato original que aparelha o feito executivo e, ainda, que é nulo o contrato, tendo em vista a inexistência de novação e irregularidades nos contratos anteriores que deram origem ao título.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso, para que seja julgado totalmente procedente os embargos à execução.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 54033242), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes propuseram embargos à execução em face da ação de execução de título extrajudicial (feito n° 1000056-17.2017.8.11.0041) sustentando, em síntese, a necessidade de reconhecer a inépcia da inicial da execução, uma vez que não apresentou a cédula de crédito bancário original.

Aduziram, também, a possibilidade de revisão do contrato, tendo em vista a existência de ilegalidades nas cláusulas e cobranças dos contratos anteriores, abrangidos pelo título executado, assim como, ilegalidades na cobrança que deu origem ao título (BNDES VISA DIST 51754467 e BB GIRO EMPRESA 349905184), pugnando pela procedência da ação e a extinção da execução, bem como, a condenação do banco apelado nos ônus da sucumbência.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos e condenou os apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.

Vejamos.

Em primeiro lugar, cumpre observar que a juntada do título original que embasa a execução é indispensável somente quando se trata de títulos cambiais, em razão do fato de poderem circular, o que não é o caso dos autos, por estar aparelhada a execução por uma cédula de crédito bancária.

Acerca do tema, trago lição de Theotonio Negrão e José. Roberto. F. Gouvêa:

“Fundando-se a execução em contrato, admissível a apresentação de cópia que, não impugnada, há de ter-se como conforme ao original, aliás, posteriormente apresentado. Hipótese que não se confunde com a execução de título cambial que, suscetível de circular, deve ser exibido no original. (RSTJ 31/414). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 42a edição, p. 765)

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO. O art. 614, I, do CPC exige para o ajuizamento da execução, que os autos sejam instruídos com o título executivo. Contudo, não se tratando de título circulável, já que o título que embasa a execução é a cédula de crédito bancário, não há exigência de apresentação do original da cédula, tampouco cópia autenticada.”
(AI 94841/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJe em 24/01/2014) (destaquei)

Assim sendo, não há que se falar em necessidade do original da cédula de crédito bancária, máxime porque tal exigência não se reveste de imprescindibilidade para o regular processamento da execução, pois não se confunde com título cambial.

Além disso, sustentam os apelantes que é nulo o contrato (Cédula de Crédito Bancária), tendo em vista a inexistência de novação e irregularidades nos contratos anteriores que deram origem ao título (cláusulas abusivas).

Desse modo, os apelantes alegam que foram pressionados pelo banco apelado para assinar o contrato objeto da execução, sem qualquer possibilidade de questionamento e, ainda, que jamais foram informados da composição dos débitos, dos juros e multas cobrados e que deram origem à cédula de crédito bancária.

Em que pesem as alegações dos apelantes, razão não lhes assistem.

Isso porque, em primeiro lugar, não houve comprovação mínima das alegações quanto à “pressão” que os apelantes receberam para assinar a cédula de crédito bancário e, também, quanto à ausência de informações sobre os valores de taxas, juros aplicados aos contratos mencionados.

Ademais, imperioso destacar que não é permitido ao julgador conhecer, de ofício, eventuais abusividades do contrato, competindo à parte interessada apontar de forma específica as ilegalidades do pacto, nos termos da súmula 381 do STJ, que assim dispõe:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Na hipótese dos autos, além de os apelantes sequer instruírem os embargos com cópia dos contratos BNDES VISA DIST 51754467 e BB GIRO EMPRESA 349905184, limitaram-se a alegar de forma genérica a ilegalidade de cláusulas contratuais, não apontando efetivamente nenhum encargo ou cláusula abusiva capaz de ensejar a intervenção judicial.

Logo, à vista do disposto na Súmula 381 do STJ, inviável,
in casu
, a revisão contratual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

1. A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.

2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos.

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.”
(N.U 0009135-30.2012.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE –
EXCESSO À EXECUÇÃO -

ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EMBARGANTE – SUMULA 381 DO STJ – INCIDÊNCIA
- INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

O e. Superior Tribunal de Justiça equipara ao consumidor o pequenos e o médio produtor rural que firma com instituição financeira contrato de cédula rural com características de adesão, para o fim aquisição de insumos para a atividade agropecuária.

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ)

Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ao ajuizar os embargos à execução e arguir o excesso, cabe ao embargante ter em mente a limitação da contenda e especificar o que alega, trazendo os encargos contratuais que entendesse ilegais e abusivos, demonstrando os cálculos que julgue como correto, de modo que não é dado ao julgador conhecer, de ofício, das cláusulas abusivas

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte autora, sendo ela vencida na demanda.”
(N.U 0003867-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019) (destaquei)

Por fim, como destacado pelo magistrado
a quo
, constata-se que a execução em apenso está aparelhada na cédula de crédito bancário de no 349.910.785, firmada entre as partes em 29/12/2015, no valor total de R$ 236.869,00 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais) a serem pagas em 93 (noventa e três) prestações mensais, com vencimento da primeira parcela previsto para a data de 28/03/2016 e da última para a data de 28/11/2023.

Além disso, o art. 28 da Lei n° 10.931/2004 dispõe que:

“Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. (...) §2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II – a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.”
(destaquei)

Portanto, a cédula de crédito bancária constitui título executivo extrajudicial, contendo a obrigação de pagamento de quantia determinada, em momento certo, estando preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/2004 e, por conseguinte, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020